Tribunal: TJDFT
Processo: 0749892-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749892-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOALDO SILVA DE MEDEIROS AGRAVADO: PIU VIVERE CLINICA DE SAUDE CAPILAR, CORPORAL E FACIAL LTDA - ME, HUMBERTO MORAES E SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaldo Silva de Medeiros contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 71824256 do processo n. 0712832-31.2019.8.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor dos agravados, atribuiu ao agravante a reponsabilidade pelo pagamento de honorários periciais e, após pedido de esclarecimentos, não reconheceu a ocorrência de revelia. Nas razões recursais (ID 21544930), o agravante argumenta que a Serventia Judicial que certificou a tempestividade da contestação contabilizou o referido prazo “pela juntada do último mandado de citação juntado aos autos que ocorreu dia 01/04/2020”. Acrescenta, nesse contexto, que o prazo já tinha iniciado no dia 18/12/2019 “quando os réus se apresentaram espontaneamente no processo juntando procuração com poderes específicos para contestar e apresentar defesa”. Defende que a r. decisão recorrida é nula quanto ao ponto, por ausência de fundamentação, ao fixar que não houve revelia com base apenas na certidão de tempestividade constante nos autos de origem. Sustenta, ainda, que o fato de o Juízo de origem “não ordenar que os réus paguem a perícia é a mesma coisa de pedir para o Autor desistir da ação”, diante da hipossuficiência técnica e econômica do agravante perante os fornecedores de produtos e serviços, pois “um é médico e outro clínica médica/estética”. Aduz que pode sofrer danos irreparáveis e de difícil reparação “por ser obrigado a pagar honorários médicos periciais” e em razão do escoamento do prazo para manifestação quanto à intenção de realização da prova pericial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento para que seja declarada intempestiva a contestação, com o respectivo desentranhamento da referida peça processual, sejam os réus considerados revéis e lhes seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento da prova pericial. Preparo recolhido (ID 21544932). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, verifica-se que Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras atribuiu ao agravante a reponsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, nos seguintes termos: Dessa forma, considerando que a responsabilidade da ré é objetiva e decorre de Lei, a fim de demonstrar a ausência de falha nos serviços prestados e, consequentemente, se isentar da responsabilidade de indenizar o autor, compete à parte ré o ônus de provar a ocorrência das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ao autor incumbirá demonstrar a existência dos danos a serem indenizados. Assentadas tais premissas, verifico que a matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Para o correto deslinde da demanda, faz-se necessária a dilação probatória. O autor solicitou a realização de perícia. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial e nomeio como perito o Sr. PEDRO COSTA PAIXAO, perito em cirurgia geral e cirurgia plástica, devidamente cadastrado na Corregedoria do eg. TJDFT. Ressalto que no rol de peritos deste e. Tribunal não localizei perito com especialização em Dermatologia. Considerando que o autor já se submeteu a novo procedimento, a perícia deverá ser realizada de forma indireta, ou seja, por meio da análise de fotos, relatórios médicos e demais documentos apresentados pelas partes. (...) Havendo concordância, uma vez que a inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da perícia, deverá ser intimada a parte autora para efetuar o depósito dos honorários periciais devidos, nos termos do art. 95 do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Após pedido de esclarecimentos realizado pelo autor e consequente manifestação da parte contrária, o Juízo de origem manifestou-se pela inocorrência do instituto da revelia, nos termos da decisão de ID 76604892 dos autos originais. Nesse contexto, observa-se que o agravante insurge-se por entender que, em face de eventual revelia e da inversão do ônus da prova, a responsabilidade pelo pagamento da prova pericial deveria recair sobre a parte requerida. O agravo de instrumento foi interposto, portanto, com a finalidade de reverter decisão que fixou a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais e não reconheceu a ocorrência de revelia. No entanto, em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, verifica-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, haja vista a decisão recorrida não se enquadrar entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, contudo, não se verifica situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação, suficiente para demandar a imediata análise da matéria. Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Acerca do não conhecimento do agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de conhecimento que rejeita pedido de redução, fixa o valor, homologa proposta ou define a responsabilidade do custeio dos honorários periciais, divisem-se precedentes desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere o pedido de redução de honorários periciais não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, nem como matéria urgente a ponto de inviabilizar o seu julgamento quando da interposição de eventual apelação, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184490, 07038924020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RESP No 1.704.520/MT. 1. Incabível agravo de instrumento para discussão sobre o valor dos honorários periciais porque o rol disposto no artigo 1.015 do CPC/2015 é taxativo e nele inexiste tal previsão. 2. A tese da mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC/2015 somente pode ser aplicada às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão proferido no REsp 1.704.520/MT, em 19/12/2018. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1166282, 07148242420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 27/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as conseqüências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que trata da incidência ou não do instituto da revelia, confira-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com ou sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, decretou a revelia das requeridas, e, ao rejeitar os embargos declaratórios, indeferiu a gratuidade de justiça, bem como de agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do primeiro recurso. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Embora não exista óbice legal do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 5.1. No caso vertente, os documentos apresentados apontam a precariedade da atual situação financeira das instituições agravantes, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1204696, 07056687520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.